Tribunal: TJDFT
Processo: 0700429-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700429-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: SONIMAR ARAUJO CASTRO D E S P A C H O Analisando os autos, verifico que o comprovante do recolhimento do preparo de ID 13585095 – Pág. 1 não se refere à guia de custas de no 29417250101177327, que se encontra na mesma cópia. Com efeito, o aludido comprovante de pagamento apresenta o código de barras 00190.00009 02941.725018 01177. 328174. 9. 81120000003337. Na guia de custas que se encontra nessa mesma cópia identifica-se a divergência quanto ao código de barras (00190.00009 02941.725018 01177.327176.2. 81120000003337). Assim, ante a inconsistência apontada, determino a intimação da parte agravante que junte aos autos o comprovante de pagamento que corresponda à guia apresentada, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de deserção. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília, 16 de janeiro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator